Tribunal: TJPA
Processo: 0821818-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821818-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA

PACIENTE: RENILDO FEITOSA DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
(Nº 0821818-37.2025.8.14.0000) impetrado em favor de RENILDO FEITOSA DE ABREU contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

II. Questão em discussão:

2. A impetração discute a legalidade da manutenção da prisão preventiva, alegando a ausência de contemporaneidade da medida extrema em razão do lapso temporal decorrido desde a data do fato (2019) e a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia, sustentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis e compareceu espontaneamente aos autos após tomar conhecimento da ação.

III. Razões de decidir:

3. Fundamentação da Prisão:
A manutenção da custódia cautelar encontra-se robustamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado (homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, com uso de arma branca e pluralidade de vítimas) evidenciam a periculosidade social do agente. Ademais, o
periculum libertatis
resta patentes diante da fuga do paciente do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 06 (seis) anos, o que frustrou a citação pessoal e motivou a suspensão do processo.

4. Contemporaneidade:
A alegação de falta de contemporaneidade não prospera. A jurisprudência pátria entende que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não exclusivamente à data do fato. A evasão prolongada do réu torna a necessidade da cautelar atual e contemporânea, justificando a medida para garantir a aplicação da lei penal, não sendo o comparecimento tardio (após anos de fuga) suficiente para elidir, por si só, o risco de nova evasão.

IV. Julgamento e Tese:

5. Ordem CONHECIDA e DENEGADA. Decisão unânime.

Tese:
A fuga do réu do distrito da culpa por longo período constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, tornando superada a alegação de ausência de contemporaneidade baseada apenas na data do fato delituoso, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para revogar a custódia quando presentes seus requisitos autorizadores.

Dispositivo relevante citado:
artigo 312 e 319 do CPP; Súmula nº 08 do E.TJ/PA

Jurisprudência relevante citado:
STJ - RHC: 185017 PI 2023/0274910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024; TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0001940-21 .2023.8.27.2700, Rel . MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , julgado em 14/03/2023, DJe 21/03/2023 17:36:20). (TJ-TO - Habeas Corpus Criminal: 0001940-21.2023.8.27 .2700, Relator.: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, CAMARAS CRIMINAIS

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0821818-37.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800603-69.2023.8.14.0066

IMPETRANTE: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA, OAB/GO sob o nº 43.249

PACIENTE: RENILDO FEITOSA DE ABREU

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE URUARA/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em 10 de outubro de 2025 em favor de
RENILDO FEITOSA DE ABREU
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos do processo nº 0800603-69.2023.8.14.0066.

Narra a impetração que o paciente figura como réu em ação penal, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal), cometido em 12 de maio de 2019 contra a vítima Sostines Bruno Antunes Lima, além de lesões corporais contra outras duas vítimas. A defesa relata que a prisão preventiva foi decretada em junho de 2019, contudo, o paciente somente tomou conhecimento da ação penal recentemente, tendo comparecido espontaneamente aos autos em 23 de julho de 2025, após a defesa alegar que ele desconhecia o processo.

A defesa alega, em suma, o constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade da medida extrema, argumentando que os fatos ocorreram há mais de 06 (seis) anos e não existem fatos novos que justifiquem a segregação. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (
periculum libertatis
), aduzindo que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, e que não voltou a delinquir durante o período em que esteve ausente,. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva com a expedição de contramandado de prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Em análise liminar, o pedido de antecipação de tutela jurisdicional foi indeferido em 14 de outubro de 2025, por não se vislumbrar,
primo ictu oculi
, a flagrante ilegalidade apontada, considerando que a decisão de primeiro grau se fundamentou na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal diante da longa evasão do distrito da culpa.

O Juízo da Vara Única de Uruará (Autoridade Coatora) prestou informações pormenorizadas, datadas de 16 de outubro de 2025, relatando o trâmite processual, a citação por edital, a suspensão do processo (art. 366 do CPP) e a recente decisão de manutenção da prisão preventiva proferida em 25 de setembro de 2025.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, a ordem deve ser DENEGADA, pelas razões jurídicas que passo a expor.

1. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP)

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão que decretou e manteve a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em ausência de
periculum libertatis
ou
fumus comissi delicti
.

Quanto à materialidade e aos indícios de autoria, estes restam robustos, corroborados pelos elementos informativos do inquérito e reforçados pelo fato de que o corréu, Erasmo Roseno da Silva, já foi inclusive condenado pelo Tribunal do Júri em relação aos mesmos fatos, o que solidifica a justa causa para a persecução penal contra o paciente.

No tocante ao
periculum libertatis
, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado. Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, trata-se de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, com emprego de arma branca, resultando em morte e lesões a outras duas vítimas, em um contexto de brutalidade que evidencia a periculosidade social do agente.

Ademais, a prisão é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. O paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, em 12 de maio de 2019, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 06 (seis) anos, frustrando as tentativas de citação pessoal e obrigando a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

A autoridade coatora foi precisa ao destacar a necessidade da medida em sua decisão, a qual peço vênia para transcrever trecho elucidativo:

"No caso de Renildo Feitosa de Abreu, a conduta evasiva é um elemento de prova contundente do periculum libertatis. Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o requerido evadiu-se do local dos fatos imediatamente após o cometimento dos crimes em 12 de maio de 2019. Desde então, permaneceu em local incerto e não sabido [...] Somente em 23 de julho de 2025, mais de seis anos após a ocorrência dos fatos [...], o requerido compareceu espontaneamente aos autos [...]. O longo período de fuga e ocultação não pode ser simplesmente desconsiderado. Tal comportamento evasivo, por um período tão prolongado, é um indicativo robusto de que o réu tentou ativamente frustrar a atuação do Estado na persecução penal"
,,.

Portanto, a simples constituição tardia de advogado, após anos de evasão, não tem o condão de elidir, automaticamente, o risco de nova fuga, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes e inadequadas para o caso em tela.

Vejamos como nossa jurisprudência se posiciona a respeito do tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado, fundamentada na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública e no fato de o réu ter permanecido foragido por período considerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pela fuga do acusado do distrito da culpa; (ii) definir se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 312 do CPP quando necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela fuga prolongada do distrito da culpa . 4. O decreto de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado permaneceu foragido por cerca de 10 anos.5. A jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida .6. Não é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. IV. DISPOSITIVO7 . Ordem denegada. (STJ - RHC: 185017 PI 2023/0274910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

A defesa sustenta que a prisão é ilegal por falta de contemporaneidade, vez que os fatos ocorreram em 2019. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está atrelada exclusivamente à data do fato delituoso, mas sim à persistência dos motivos ensejadores da custódia.

No caso em apreço, o motivo da prisão — a garantia da aplicação da lei penal ante a fuga — manteve-se atual e presente durante todo o período em que o paciente esteve foragido. A evasão prolongada estende a contemporaneidade da necessidade cautelar. O fato de o paciente ter permanecido oculto da Justiça por mais de seis anos é, por si só, um fato contemporâneo que justifica a manutenção do decreto prisional.

Vejamos:

EMENTA 1. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. Mantêm-se a prisão preventiva do paciente, quando demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado, ainda que perpetrado em 3/7/2003, consoante laudos periciais e depoimentos testemunhais, os quais dão indícios de que o acusado, após receber o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de posse de pedras, atingiram a vítima nas região frontal, sendo este ferimento a causa eficiente da morte . (...) 4. AUSÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO EVIDENCIADA. PACIENTE FORAGIDO. A ausência de contemporaneidade não se configura quando o acusado permanece foragido desde o suposto cometimento do crime e teve sua prisão preventiva decretada após a citação por edital. (TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0001940-21 .2023.8.27.2700, Rel . MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , julgado em 14/03/2023, DJe 21/03/2023 17:36:20). (TJ-TO - Habeas Corpus Criminal: 0001940-21.2023.8.27 .2700, Relator.: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, CAMARAS CRIMINAIS).

Nesse sentido, acertadamente decidiu o magistrado singular ao asseverar que:

"A tese de que a ausência de contemporaneidade dos fatos tornaria a prisão ilegal não se sustenta no contexto fático processual. [...] a contemporaneidade a que se refere o artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal, diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. [...] A evasão, portanto, é um elemento contemporâneo à necessidade de acautelar o processo, mesmo que a data dos fatos seja pretérita"
,,.

A Procuradoria de Justiça também reforça este entendimento, citando precedentes do STJ que validam a prisão preventiva mesmo após lapso temporal, quando evidenciada a necessidade de acautelamento da ordem pública ou aplicação da lei penal que perdura no tempo.

3. CONCLUSÃO

Ressalte-se, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme inteligência da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A gravidade concreta da conduta e o histórico de longa evasão demonstram que a liberdade do paciente ainda representa risco à efetividade do processo e à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e a fundamentação do Juízo
a quo
, VOTO pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente RENILDO FEITOSA DE ABREU.

É o meu voto.

Belém/PA, 08 de janeiro de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/01/2026